Tribunal: TJES
Processo: 0007492-11.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007492-11.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA BORGES DA SILVA
RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e, ex officio, reconhecer a incompetência deste Juízo. Julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35, a contrario sensu, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, IV, do CPC.
Sem custas e sem honorários., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
0007492-11.2019.8.08.0024

Recorrente:
SONIA MARIA BORGES DA SILVA

Recorrido
s
:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VERA LUCIA DE PAULA FERREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita à Recorrente/Autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

ANULAÇÃO
DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DATADA DE
1997,

QUE INCLUIU
A AUTORA COMO SÓCIA DE PESSOA JURÍDICA,
A QUAL DIZ DESCONHECER.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA.
ATOS CONSTITUTIVOS E ALTERAÇÕES REGISTRADOS E ARQUIVADOS NA JUNTA COMERCIAL DESTE ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL DA PJ NA PESSOA DA SÓCIA. INVALIDAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Em sentença
a quo,
os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que a competência da Junta Comercial é, em tese, de promover o registro e o arquivamento da documentação relativa às pessoas jurídicas e não realizar qualquer juízo de mérito. Além disso, é dito no
decisum
que não há discrepância entre a assinatura supostamente falsificada em nome da autora e a sua legítima, posta nos seus documentos pessoais.

Em recurso inominado, sustenta a parte autora o cerceamento de defesa, na medida em que solicitou a realização de
perícia grafotécnica
nos documentos registrados para fins de demonstrar que houve fraude em seu nome, no ano de 1997.

Importa destacar, ainda, que a pessoa jurídica ECACIL COMERCIAL LTDA não foi localizada, mas foi
citada por edital
em nome da sócia VERA LÚCIA DE PAULA FERREIRA, que não apresentou defesa e lhe foi nomeado curador especial (defensoria pública).

Pois bem.

Compulsando os autos, hei por bem reconhecer a
incompetência deste juízo para o julgamento do mérito
.

Primeiramente, verifica-se que o curador especial nomeado em favor de VERA LÚCIA DE PAULA FERREIRA suscitou em contestação a nulidade do ato de citação por edital, o que não foi analisado em sentença.

Registro, nesse sentido, o não cabimento da citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais, conforme expressa vedação contida no art. 18, §2º, da Lei nº 9099/95, aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09, por se tratar de ato incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Por essa razão,
não é válida a citação da pessoa jurídica

que fora efetivada em nome de VERA LÚCIA DE PAULA FERREIRA, e, por consequência, não se torna viável a análise em segundo grau do pedido de anulação da alteração contratual da pessoa jurídica sem que esta integre validamente o polo passivo da demanda, em razão do litisconsórcio passivo necessário.

No entanto, não é o caso de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para novas tentativas de citação, na medida em que se vislumbra nos autos uma prejudicial de mérito, consistente na complexidade da prova necessária à elucidação dos fatos.

Em essência, denota-se dos autos que a parte autora pretende a comprovação da falsidade da assinatura posta na documentação registrada e arquivada na Junta Comercial do Espírito Santo, eis que argumenta que não participou ou autorizou sua participação no quadro societário da pessoa jurídica ECACIL COMERCIAL LTDA, no qual fora incluída em 1997.

Ocorre que, para o eventual reconhecimento de vício e para a anulação de um documento em razão de falsidade de assinatura, denota-se a
necessidade de perícia grafotécnica
,
pedido este realizado pela parte autora nos autos antes de ser proferida a sentença de mérito, na qual não foi analisado o pleito.

Com efeito, implica dizer que se trata de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado dos Juizados Especiais.

Não obstante o disposto no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, que trata da competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública,
ratione valorem
, a interpretação conjugada dos dispositivos legais e constitucionais que regem o microssistema denota que a complexidade da causa, aferida sobretudo no âmbito probatório, poderá afastar a mencionada regra, dando prevalência ao processamento e julgamento pelo juízo comum, pena de malferir o arcabouço principiológico que estrutura os juizados.

Doutrinariamente, os Enunciados de nº 11, 12 e 15, do FONAJE, albergam essa compreensão, pontificando:

ENUNCIADO 11 – As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ) - (destaquei).

ENUNCIADO 12 – Na hipótese de realização de exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09, em persistindo dúvida técnica, poderá o juiz extinguir o processo pela complexidade da causa (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG - destaquei).

ENUNCIADO 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei nº 9.099/95, ao art. 10 da Lei n. 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.º a 4.º, do CPC. (49.º Encontro – Rio de Janeiro – RJ).

Com efeito, ao dispor em seu artigo 10 que o juiz poderá nomear pessoa habilitada para realizar “exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa”, a Lei nº 12.153/2009 institui um rito concentrado, que mais se aproxima ao art. 35, da Lei nº 9.099/95 e ao que o CPC passou a denominar “prova técnica simplificada”, nos §§ 2º a 4º, do art. 464. Por sinal, o estatuto processual especificamente define o cabimento da referida prova quanto “o ponto controvertido for de menor complexidade”, em total consonância com o objeto do exame técnico pertinente ao JEFaz. Nesse caso, consistirá a prova técnica simplificada “apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico”.

Lícito concluir, portanto, que o microssistema não se compraz com a realização plena de perícias complexas, nos moldes regulados pelo art. 465 e ss., do CPC, mas tão somente aquela que possa resumir-se a inquirição de técnicos e especialistas de confiança do juízo, pareceres técnicos juntados pelas partes e exame técnico simplificado, que prescinda de maiores formalidades.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, enfrentando a questão, assim se posicionou:

ACÓRDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COMPLEXIDADE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA AFERIÇÃO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Conquanto entenda o Superior Tribunal de Justiça, que existem apenas dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (AgRg no AREsp 753.444/RJ), este Colegiado, em consonância com o Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, reconhece que As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (CC 100160032494/ES). 2. In casu , verifica-se, na exordial da demanda originária (fls. 04vº/07), que a parte autora deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta reais), contudo, pleiteia ser indenizada em virtude de negligência em seu atendimento médico, que teria levado a óbito a sua filha no momento do nascimento. Assim sendo, A questão versada nos autos enseja investigação mais acurada acerca da ocorrência de erro médico, sendo possível depreender a necessidade de produção de prova pericial. 3. Destarte, razão assiste ao Juízo suscitado, pois, compete o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Vila Velha, julgar os autos da ação ordinária nº 5005294-81.2021.8.08.0011. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210054670, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 28/04/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200067518, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Em concordância com os arestos citados, no caso concreto, exige-se a realização de uma perícia técnica complexa, com as minúcias preconizadas pelo Código de Processo Civil, facultada a formulação de quesitos e a nomeação de assistentes técnicos pelas partes, de modo a exaurir o objeto controvertido.

Não seria bastante o exame técnico informal previsto no art. 10 da Lei Federal nº 12.153/2009, o que torna a prova incompatível com a simplicidade e oralidade associadas ao microssistema, por força do berço constitucional do art. 98, I, da CF/88.

Consequentemente, à vista do que dispõe o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, em conjugação com o art. 27, da Lei nº 12.153/2009, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, em face da complexidade manifesta da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO o recurso e,
ex officio
, reconheço a incompetência deste Juízo
.

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35,
a contrario sensu
, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, IV, do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)